Tribunal: TJES
Processo: 5021845-63.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021845-63.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DO ESP SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
.
A
PELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA
. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAIS DA ÁREA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR. ATRIBUIÇÕES DE NATUREZA TÉCNICO-CIENTÍFICA. LIMITAÇÃO DE IDADE. IRRAZOABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO
.

1)
A Súmula n.º 683 da Suprema Corte reverbera que
o
limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

2
)
Em relação aos concursos para ingresso na carreira militar, na graduação de
Oficial Combatente da PMES
(QOC), não pairam dúvidas de que a limitação etária, nesse particular, não fere os direitos dos candidatos, desde que prevista em legislação específica, tendo em vista a natureza das atividades exercidas, relacionadas à área de segurança pública do Estado.

3
)
Contudo, no que se refere à
ocupação de cargos ligados à saúde, não atende ao princípio da razoabilidade
a imposição de limite máximo de idade, ainda que o certame se refira aos quadros da carreira militar, porquanto não justificado pela natureza das atribuições
a serem desempenhadas
.
Precedentes TJES.

4
)

Recurso desprovido.

5
)

Tese vencida
: Não há violação a direito líquido e certo no tocante à exigência do critério etário estabelecido na lei e no edital para inscrição no concurso público para investidura em cargo da carreira militar.

ACORDA
a Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por maioria de votos
,
negar

provimento ao recurso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Jr., pedi vista dos autos para melhor analisar a controvérsia.

Em breve síntese, a demanda diz respeito à limitação etária de 28 anos para a inscrição no concurso público para provimento de vagas para o posto de 1° tenente do quadro de
oficiais dentistas
(QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Pois bem. A despeito da brilhante reflexão desenvolvida pelo douto Relator, cujos votos estão sempre balizados em cuidadosa valoração jurídica, hei por bem inaugurar divergência quanto ao mérito do apelo.

Conforme exaustivamente salientado pelos eminentes pares, o Supremo Tribunal Federal há muito pacificou, por meio da
Súmula nº 683, o entendimento de que
“o
limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição,
quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
.”

Em relação aos concursos para ingresso na carreira militar, na graduação de
Oficial Combatente da PMES
(QOC), não pairam dúvidas de que a limitação etária, nesse particular, não fere os direitos dos candidatos, desde que prevista em legislação específica, tendo em vista a natureza das atividades exercidas, relacionadas à área de segurança pública do Estado.

Contudo, no que se refere à
ocupação de cargos ligados à saúde, não atende ao princípio da razoabilidade
a imposição de limite máximo de idade, ainda que o certame se refira aos quadros da carreira militar, porquanto não justificado pela natureza das atribuições
a serem desempenhadas
.

Vale ressaltar que são inúmeros os precedentes da Suprema Corte sobre o tema,

como subsegue:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAIS DE SAÚDE DA BRIGADA MILITAR. LIMITE ETÁRIO. NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO A SER PREENCHIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1163229 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 04-10-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 21-10-2019 PUBLIC 22-10-2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SÚMULA 683 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 97, DA CF. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.
II – A ocupação de cargo ligado à saúde, ainda quando este componha o quadro da carreira militar, não justifica a imposição de limite máximo de idade.
III – A obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando houver orientação consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida. IV - Agravo regimental improvido. (RE 581251 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 01-02-2011, DJe-035 DIVULG 21-02-2011 PUBLIC 22-02-2011 EMENT VOL-02468-02 PP-00254)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR. LIMITAÇÃO ETÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 683/STF. 1. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o limite de idade como critério para ingresso no serviço público apenas se legitima quando estritamente relacionado à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido.
2. No caso, as atribuições a ser desempenhadas não são propriamente aquelas típicas do serviço militar. Cuida-se de vaga relacionada à área de saúde (cargo de médico, em diversas especialidades), reclamando formação específica para o seu desempenho. Pelo que, a meu sentir, não se revela razoável ou proporcional a discriminação etária (28 anos). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AI n. 720.259-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 28.4.2011)

AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR. EXIGÊNCIA DE IDADE MÁXIMA. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. A lei pode limitar o acesso a cargos públicos, desde que as exigências sejam razoáveis e não violem o art. 7º, XXX, da Constituição.
Entretanto, não se pode exigir, para o exercício do cargo de médico da Polícia Militar, que o candidato seja jovem e tenha vigor físico, uma vez que tais atributos não são indispensáveis ao exercício das atribuições do cargo. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AI n. 486.439- AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 28.11.2008)

Nesta egrégia Corte de Justiça, de igual modo, verificam-se diversos precedentes no mesmo sentido, todos relacionados à área saúde dos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – CONCURSO – PMES – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE 1º TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS DENTISTAS (QOD) – LIMITE ETÁRIO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA. 1. É importante pontuar que se encontra enunciada na Súmula 683, do Excelso Supremo Tribunal Federal a orientação de que “o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. 2. A Corte Constitucional, reafirmando a sua histórica jurisprudência, fixou a tese do Tema 646, submetido à sistemática da Repercussão Geral, no sentido de que “o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido” (STF - ARE 678112 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 16-05-2013 PUBLIC 17-05-2013). 3. O E. Supremo Tribunal Federal vem confirmando a orientação de que o limite de idade deve guardar pertinência com as atribuições do cargo, não sendo compatível com a razoabilidade e a proporcionalidade tal limitação aos cargos do quadro de saúde, cujas atividades são diversas às típicas do serviço militar.
4. A despeito de a impugnada previsão editalícia possuir respaldo legal (artigo 10, da Lei Estadual nº 3.196/1978, com a redação que lhe foi conferida pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014), a limitação de idade dos candidatos a 1º Tenente do Quadro de Oficiais da Área da Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra razoável e proporcional, porquanto as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou à preservação da ordem pública, para as quais se exige vigor físico, eis que os Profissionais da Área da Saúde, como no caso da impetrante, que se inscreveu para o cargo de Tenente Dentista, somente atuarão nestas circunstâncias em hipóteses excepcionais, consoante se infere do item 1.7, do Edital em comento.
5. Recurso desprovido. Sentença confirmada. (TJES, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, 5036384-34.2022.8.08.0024, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - OFICIAL ENFERMEIRA DA POLÍCIA MILITAR - ELIMINAÇÃO DO CERTAME EM RAZÃO DO CRITÉRIO ETÁRIO - ATRIBUIÇÕES DO CARGO NÃO RELACIONADAS AO POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA - VIGOR FÍSICO - APENAS EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS - SÚMULA 683 DO STF - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal editou a súmula nº 683, a qual dispõe que "O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, inciso XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido".
2. Na hipótese dos autos, em que pese a previsão do edital impugnado tenha base legal, a limitação de idade dos candidatos aos cargos de Oficiais Enfermeiros (QOE) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra razoável, tendo em vista que as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, as quais exigiriam vigor físico, eis que os Oficiais da Saúde, compreendendo Médicos, Médicos Veterinários, Farmacêuticos, Enfermeiros e Dentistas, somente atuarão nestas circunstâncias em hipóteses excepcionais.
3. Recurso conhecido e não provido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5001746-13.2023.8.08.0000, Relator: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CARGO DE OFICIAL DE SAÚDE. LIMITE ETÁRIO. ATRIBUIÇÕES DO CARGO NÃO RELACIONADAS AO POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE VIGOR FÍSICO. RECURSO DESPROVIDO. 1 – O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.
2 - A Agravada não concorre a uma vaga em cargo de Oficial Combatente da PMES (QOC), mas a uma vaga em cargo de Oficial da Saúde da Polícia Militar do Espírito Santo (farmacêutica-bioquímica). 3 - Entendo que a posição que mais se coaduna com a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos é a que reconhece que a exigência de limite etário para ingresso no Quadro de Oficiais da Saúde da Polícia Militar não é razoável, considerando as atribuições do cargo.
4 - Agravo de Instrumento desprovido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5001673-41.2023.8.08.0000, Relator: DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. 28 (VINTE E OITO) ANOS. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OFICIAL DENTISTA. ATRIBUIÇÕES DO CARGO NÃO RELACIONADAS AO POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE VIGOR FÍSICO. EXIGÊNCIA AFETA AOS MILITARES COMBATENTES. PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA
.
I. A limitação de idade dos candidatos aos cargos de Oficiais Dentistas (QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra, a priori, razoável
, porquanto as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, para as quais exigiriam vigor físico, eis que os Oficiais da Saúde, compreendendo Médicos, Médicos Veterinários, Farmacêuticos, Enfermeiros e Dentistas,
somente atuarão nestas circunstancias em hipóteses excepcionais, consoante se infere do capítulo III, do Edital em comento.
Precedente deste Egrégio Tribunal de justiça
. II. Recurso conhecido e desprovido. III. Remessa Necessária desprovida. (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024140385170, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019)

Por coerência e respeito à posição predominante desta Corte, e tendo como norte os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da isonomia, a manutenção do julgamento de procedência de primeira instância é medida que se impõe.

Do exposto
, e pedindo vênia ao eminente Relator,
inauguro divergência para negar provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença ora objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

APELAÇÃO CÍVEL
N
O

5021845-63.2022.8.08.0012

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRID
O
:

SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DO ESP SANTO

MAGISTRADO : SAYONARA COUTO BITTNCOURT

VOTO

O
SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR
(RELATOR)

1. PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
PELA
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O Recorrido

suscitou
a preliminar, ao argumento de que a apelação não
impugnou expressamente os fundamentos da sentença recorrida
.

Pois bem.

À luz do princípio da dialeticidade (
artigo 932, III, do CPC)
, que orienta os recursos, a parte recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando o seu desacerto, não sendo suficiente a simples reprodução dos argumentos utilizados na contestação ou a impugnação genérica da sentença.
1

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a
mera repetição de peças processuais anteriores não resulta em ofensa ao princípio da dialeticidade se das razões do recurso interposto for possível extrair fundamentos suficientes e notória intenção de reforma da sentença.” (AgInt no REsp n. 2.012.613/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

No caso, é possível extrair das razões recursais a pretensão de reforma da sentença,
sob a alegação de
constitucionalidade e legalidade
do limite etário previsto no edital.

Em face do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

2. MÉRITO

Trata-se de apelação cível interposta p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
pretendendo a reforma da
sentença que
concedeu a segurança, para determinar que
a Autoridade Coatora admita a inscrição dos substituídos do Impetrante no concurso público para provimento de vagas para o posto de 1° tenente do quadro de oficiais dentistas (QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e se abstenha de impedir a sua participação e posse por motivo de idade.

Pois bem.

A controvérsia diz respeito à legalidade do limite máximo de idade de 28 (vinte e oito) anos para a inscrição no concurso público destinado ao curso de formação de oficiais dentistas (QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regulado pelo Edital nº 04/2022.

O Superior Tribunal de Justiça, assim como o Supremo Tribunal Federal, já pacificaram o entendimento de que é possível a imposição de limite de idade para ingresso na carreira militar, desde que haja previsão legal e editalícia.

Nesse sentido, cita-se:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE IDADE. LEGITIMIDADE. NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. TEMA 646/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 678.112/MG, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, consolidada no Enunciado n. 683/STF, firmando a tese de que "O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido" (Tema 646/STF).

2. Na espécie, o órgão colegiado, ao examinar a controvérsia, consignou que
"não tem direito a ingressar na carreira de policial militar o candidato à vaga em concurso público que tenha ultrapassado, no momento da matrícula no curso de formação, o limite máximo de idade
previsto em lei específica e em edital". Desse modo, o acórdão proferido pelo STJ está em consonância com o entendimento do STF no julgamento do RE 678.112/MG, não havendo excepcionalidade apta a ensejar o afastamento da tese.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no RE no AgInt no RMS n. 61.504/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 25/8/2020, DJe de 28/8/2020.)

No caso, existe a previsão do limite etário no edital do concurso (item 1.10.1, alínea “t”), que encontra fundamento
n
o artigo 10,
caput,
da Lei 3.196/78, com a redação dada pela LC 787/2014,
que
dispõe acerca do limite etário para a participação no concurso público para o ingresso
nos quadros da Polícia Militar:

“
Art. 10.
Para a participação no concurso público
, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso,
exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição
, devendo apresentar, ainda, os seguintes requisitos específicos:
(Redação dada pela Lei Complementar nº 787, de 18 de julho de 2014).”

Por outro lado, há julgados das
4 (quatro) Câmaras Cíveis
do Tribunal de Justiça do Espírito Santo
reputando válid
o
o limite etário em discussão nos presentes autos
. Exemplificativamente, cito os seguintes julgados:

“
EMENTA: APELAÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO POLÍCIA MILITAR LIMITAÇÃO DE IDADE 28 (VINTE E OITO) ANOS NO PRIMEIRO DIA PARA INSCRIÇÃO CONSTITUCIONALIDADE APELANTE QUE CONTAVA COM 30 (TRINTA) ANOS DESCLASSIFICAÇÃO CORRETA SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Egrégio Supremo Tribunal Federal firmou entendimento sumulado no sentido de compreender que o limite de idade previsto em concurso público não é inconstitucional nas hipóteses em que for justificado com base na natureza das atribuições do cargo (Súmula nº 683)
. 2.
É legítima a exigência de limite etário em concurso público se fixada por Lei em sentido formal, devendo a idade máxima para ingresso em cargo público ser comprovada no momento da inscrição do certame
(STJ; AgInt-EDcl-RMS 55.787; Proc. 2017/0296026-5; MT; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 05/03/2021).

3. No caso,
o Edital nº 01/2018 estabeleceu, em seu item 4, n, como requisito do cargo de policial militar que o candidato tenha no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no Curso de Formação e, no máximo, 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição no concurso. Ainda, tal previsão também está disposta na Lei Estadual nº 3.196/78 e na Lei Complementar nº 467/2008
.

4.
As atribuições da carreira de policial militar demandam que o candidato esteja em ótimas condições de saúde para desempenhar as atividades inerentes ao cargo, fato que justifica a estipulação de idade máxima para ingresso
.

5.
A desclassificação do apelante foi devidamente motivada, atendendo aos requisitos editalícios e legislativos.
A referida postura foi adotada em relação a todos os candidatos que se encontrassem na mesma condição que a do recorrente, de forma que não há sequer que se falar em violação ao princípio da isonomia.

6. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180194490, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)”

“
EMENTA. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DE POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE IDADE PREVISTO EM LEI E NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. - Não há falar em nulidade da respeitável sentença por falta de fundamentação porquanto expendidas razões de decidir justificantes da denegação da segurança, mormente para ilidir as proposições apresentadas pelo apelante acerca do suposto ato coator praticado pelas autoridades impetradas. Na decisão foram indicados precedentes em casos similares ao tratado no processo de modo a aquebrantar as proposições do apelante acerca do direito líquido e certo sustentado no writ, isto é, foi decidida a matéria ligada à inaptidão dele para permanecer no concurso devido ao desatendimento do critério etário. Logo, devidamente observado o disposto no artigo 489, inciso II, do CPC, c/c art. 93, IX, da CF.

2. -
O critério etário limitativo do direito alegado pelo apelante é razoável e proporcional, tanto sob o sentido e alcance obtido por interpretação infralegal quanto por interpretação Constitucional, isto é, não se aplicou no edital o limite para soldado combatente (que é de no máximo 28 anos) mas observado o limite máximo previsto para o ingresso na carreira militar, isto é, fixou-se a idade de 35 (trinta e cinco) anos, conforme apontou o MM. Juiz de primeiro grau ao aplicar o Estatuto da PM/ES e CBMES Lei nº 3.196/78 com redação dada pelas Leis Complementares nº 667/2012 e 787/2014, que cuidava sobre o ingresso e plano de carreira nos quadros da Polícia Militar e de Oficiais Médicos deste Estado
.

3. - Caso as autoridades impetradas tivessem olvidado o critério etário e reconhecessem a aptidão do autor com idade de 38 (trainta e oito) anos na data da inscrição do concurso, elas descumpririam o princípio da igualdade constitucional (artigo 5º, caput, da CF), da legalidade estrita (art. 37, inciso I, da CF), bem como o da proporcionalidade e razoabilidade adotada pelo legislador no momento da criação da Lei nº. 3.196/78 com redação dada pelas Leis Complementares nº 667/2012 e 787/2014, que cuidava sobre o ingresso e plano de carreira nos quadros da Polícia Militar e de Oficiais Médicos deste Estado. 4. - Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180289498, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)”

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO ETÁRIA PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR. SÚMULA 683 DO STF. PREVISÃO LEGAL. LC 467/2008. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO CANDIDATO COM BASE NESTE CRITÉRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento relativo à constitucionalidade dos limites etários para inscrição em concurso público (Súmula nº 683).

2.
Consideradas as atribuições peculiares do cargo de Oficial Combatente da PMES (QOC), mostra-se razoável a exigência do limite máximo de idade para o ingresso no curso de formação, tendo em vista a natureza do cargo, que exige plenitude de vigor físico e mental para o desempenho de funções permeadas de alta periculosidade e responsabilidade
.

3. De acordo com o C. STJ,
não fere direitos dos candidatos a disposição editalícia que prevê limites mínimo e máximo de idade para o ingresso na carreira militar, em razão da atividade peculiar nela exercida, desde que tal limitação esteja prevista em legislação específica
(RMS 31.923/AC, 1ª T., Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 13/10/2011).

4. Neste sentido,
a referida previsão legal encontra-se disposta na Lei Complementar Estadual nº 667/2012, que alterou o artigo 10, caput , da Lei nº 3.196/71, estipulando o limite de idade para ingresso originário nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo 28 (vinte e oito) anos , aferidos no primeiro dia de inscrição.

5. O requisito etário previsto em Lei merece ser aplicado indistintamente a todos os candidatos, de modo que, o fato de o impetrante já integrar os quadros da briosa no cargo de soldado combatente, não tem o condão de lhe conferir tratamento diferenciado diante dos demais candidatos, sob pena de violação ao princípio da isonomia [...] (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180034215, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 03/12/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018).

6. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180191850, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)”

“
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001631-03.2018.8.08.0049 APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADO: LUCAS FONSECA CALMON RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO LIMITAÇÃO DE IDADE PREVISÃO EDITALÍCIA NATUREZA DO CARGO POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEGURANÇA DENEGADA RECURSO PROVIDO.

1.
O Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é legítima a limitação de idade máxima para inscrição em concurso público, desde que instituída por lei e justificada pela natureza do cargo a ser ocupad
o.

2.
No âmbito do Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual nº 3.196/1978, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014, dispõe, quanto ao ingresso na Polícia Militar, que o candidato deverá ter no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do concurso respectivo, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição
.

3. A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme quanto à constitucionalidade da exigência de idade máxima de 28 (vinte e oito) anos estabelecida na Lei Estadual nº 3.196/1978, sendo válida a previsão do edital que condiciona o deferimento da inscrição no certame à idade máxima de 28 (vinte e oito) anos, no primeiro dia de inscrição no concurso, mesmo que o candidato já ocupe cargo de soldado ou cabo da carreira de praças.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária e apelação cível em que é Apelante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Apelado LUCAS FONSECA CALMON; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator. Vitória, 25 de Agosto de 2020. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 049180015312, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 06/11/2020)”

“
EMENTA: APELAÇões Cível. Mandado de segurança. Concurso. Ingresso no quadro de oficiais combatentes da pmes. Idade mÁXIMA. 28 anos. Existência de Previsão legal e editalícia. Natureza das atribuições do cargo. Razoabilidade da exigência. Candidatos integrantes dos quadros da polícia militar. Impossibilidade de afastamento do requisito. Improcedência do pedido. Recurso desprovido.

1)
É legítimo o estabelecimento de limite etário para o ingresso em carreiras militares cujas atribuições exijam, dentre outros fatores, vigor físico que normalmente falta a pessoas de maior idade, desde que a restrição esteja prevista em lei e no edital do respectivo concurso público. Precedentes do STJ
.

2) A
exigência de idade máxima de 28 anos no momento da inscrição no concurso para ingresso no Quadro de Oficiais Combatentes da PMES, além de prevista expressamente na Lei Estadual n. 3.196/78 e no edital do certame, guarda relação de pertinência com as funções policiais inerentes ao cargo. Precedentes do TJES.

3) Tal limite de idade não pode ser afastado na hipótese de o candidato já ocupar o posto de soldado ou cabo da Polícia Militar, uma vez que as carreiras de Praças e de Oficiais são distintas, com atribuições diversas, caracterizando provimento originário o ingresso em cada uma delas. Precedentes do TJES. 4) Ademais, permitir a relativização da regra em favor de alguns candidatos implicaria violação ao princípio da isonomia. Precedentes do TJES.

5) Recursos desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento. Vitória, 03 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR

(TJES, Classe: Apelação, 024180189896, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 10/09/2019)

Assim, conquanto não desconheça a existência de divergência acerca da matéria, no âmbito deste Tribunal de Justiça,
mantenho o entendimento de que não há violação a direito líquido e certo dos substituídos do Impetrante no tocante à exigência do critério etário estabelecido na lei e no edital, para a inscrição no concurso público para investidura no cargo da carreira militar.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença, para denegar a segurança.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1

“Como tem reiteradamente decidido esta Corte, em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018).” (AgRg no REsp 1797487/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 03/10/2019)

REEXAME NECESSÁRIO E
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5021845-63.2022.8.08.0024

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O
: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINODONTO/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR

SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR

VOTO:
DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se
de
recurso de apelação
cível
interposto
p
elo
Estado
do Espírito Santo

cont
ra
a
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,
que,
em
mandado de segurança impetrado pelo Sindicado dos Odontologistas do Estado do Espírito Santo – SINODONTO/ES contra ato coator atribuído ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, concedeu a segurança pleiteada para determinar que “
a Autoridade Coatora admita a inscrição dos substituídos do Impetrante no concurso público para provimento de vagas para o posto de 1° Tenente do quadro de Oficiais Dentistas (QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e se abstenha de impedir a sua participação e posse por motivo de idade
”.

Em razão da divergência de entendimentos acerca da postulação,
pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

A Constituição Federal define no art.
7º, XXX, como direito dos trabalhadores, a “proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil”.

E nos termos do
art. 39, § 3º, d
o diploma constitucional, “aplica-se
aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, X
XII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir”
.

Com base na parte final do
aludido
dispositivo,
o
Supremo Tribunal Federal
editou
a súmula nº 683,
proclamando que
“o limite de
idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.

No que
se refere,
especificamente,
às carreiras militares,
prevalece na
jurisprudência dos Tribunais Pátrios
o entendimento de
que
a limitação de idade, quando pautada na razoabilidade, não afronta o princípio da isonomia, porque, na maioria das vezes, a exigência tem relação com
o
desempenho das funções, dada a natureza do cargo.

Todavia,
em
relação aos
cargos ligados à
área da
saúde,
a exemplo do Oficial Dentista, tratado nesta ação,

a limitação etária
viola os
princípio
s
da
isonomia e da
razoabilidade,
tendo em vista que

seus ocupantes
não
exercem atribuições

típicas do serviço militar,
atuando apenas no desempenho de funções relacionadas à sua área de formação.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelo Supremo Tribunal Federal:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SÚMULA 683 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 97, DA CF. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

I – O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

II – A ocupação de cargo ligado à saúde, ainda quando este componha o quadro da carreira militar, não justifica a imposição de limite máximo de idade.

III – A obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando houver orientação consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida.

IV - Agravo regimental improvido.

(RE
nº
581251-AgR, Relator
Ministro Ricardo Lewandowski
, Primeira Turma,
publicado em
22/02/2011)

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR. LIMITAÇÃO ETÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 683/STF.

1. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o limite de idade como critério para ingresso no serviço público apenas se legitima quando estritamente relacionado à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido.

2. No caso, as atribuições a ser desempenhadas não são propriamente aquelas típicas do serviço militar. Cuida-se de vaga relacionada à área de saúde (cargo de médico, em diversas especialidades), reclamando formação específica para o seu desempenho. Pelo que, a meu sentir, não se revela razoável ou proporcional a discriminação etária (28 anos).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AI n
º
720.259-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Segunda Turma,
publicado em
28/4/2011)

“
AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR. EXIGÊNCIA DE IDADE MÁXIMA. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. A lei pode limitar o acesso a cargos públicos, desde que as exigências sejam razoáveis e não violem o art. 7º, XXX, da Constituição.
Entretanto, não se pode exigir, para o exercício do cargo de médico da Polícia Militar, que o candidato seja jovem e tenha vigor físico, uma vez que tais atributos não são indispensáveis ao exercício das atribuições do cargo. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(AI n
º
486.439-AgR, Relator Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma,
publicado em
28/11/2008)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, conforme ilustram os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

“
APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – CONCURSO – PMES – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE 1º TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS DENTISTAS (QOD) – LIMITE ETÁRIO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1. É importante pontuar que se encontra enunciada na Súmula 683, do Excelso Supremo Tribunal Federal a orientação de que “o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.

2. A Corte Constitucional, reafirmando a sua histórica jurisprudência, fixou a tese do Tema 646, submetido à sistemática da Repercussão Geral, no sentido de que “o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido” (STF - ARE 678112 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 16-05-2013 PUBLIC 17-05-2013).

3. O E. Supremo Tribunal Federal vem confirmando a orientação de que o limite de idade deve guardar pertinência com as atribuições do cargo, não sendo compatível com a razoabilidade e a proporcionalidade tal limitação aos cargos do quadro de saúde, cujas atividades são diversas às típicas do serviço militar.

4. A despeito de a impugnada previsão editalícia possuir respaldo legal (artigo 10, da Lei Estadual nº 3.196/1978, com a redação que lhe foi conferida pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014), a limitação de idade dos candidatos a 1º Tenente do Quadro de Oficiais da Área da Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra razoável e proporcional, porquanto as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou à preservação da ordem pública, para as quais se exige vigor físico, eis que os Profissionais da Área da Saúde, como no caso da impetrante, que se inscreveu para o cargo de Tenente Dentista, somente atuarão nestas circunstâncias em hipóteses excepcionais, consoante se infere do item 1.7, do Edital em comento.

5. Recurso desprovido. Sentença confirmada.

(TJES, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, 5036384-34.2022.8.08.0024, Relator: DES. TEL
Ê
MACO ANTUNES DE ABREU FILHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - OFICIAL ENFERMEIRA DA POLÍCIA MILITAR - ELIMINAÇÃO DO CERTAME EM RAZÃO DO CRITÉRIO ETÁRIO - ATRIBUIÇÕES DO CARGO NÃO RELACIONADAS AO POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA - VIGOR FÍSICO - APENAS EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS - SÚMULA 683 DO STF - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal editou a súmula nº 683, a qual dispõe que "O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, inciso XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido".

2. Na hipótese dos autos, em que pese a previsão do edital impugnado tenha base legal, a limitação de idade dos candidatos aos cargos de Oficiais Enfermeiros (QOE) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra razoável, tendo em vista que as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, as quais exigiriam vigor físico, eis que os Oficiais da Saúde, compreendendo Médicos, Médicos Veterinários, Farmacêuticos, Enfermeiros e Dentistas, somente atuarão nestas circunstâncias em hipóteses excepcionais.

3. Recurso conhecido e não provido”.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5001746-13.2023.8.08.0000, Relator: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CARGO DE OFICIAL DE SAÚDE. LIMITE ETÁRIO. ATRIBUIÇÕES DO CARGO NÃO RELACIONADAS AO POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE VIGOR FÍSICO. RECURSO DESPROVIDO.

1 – O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

2 - A Agravada não concorre a uma vaga em cargo de Oficial Combatente da PMES (QOC), mas a uma vaga em cargo de Oficial da Saúde da Polícia Militar do Espírito Santo (farmacêutica-bioquímica).

3 - Entendo que a posição que mais se coaduna com a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos é a que reconhece que a exigência de limite etário para ingresso no Quadro de Oficiais da Saúde da Polícia Militar não é razoável, considerando as atribuições do cargo.

4 - Agravo de Instrumento desprovido.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5001673-41.2023.8.08.0000, Relator: DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2023)

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. 28 (VINTE E OITO) ANOS. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OFICIAL DENTISTA. ATRIBUIÇÕES DO CARGO NÃO RELACIONADAS AO POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE VIGOR FÍSICO. EXIGÊNCIA AFETA AOS MILITARES COMBATENTES. PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA
.

I. A limitação de idade dos candidatos aos cargos de Oficiais Dentistas (QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra, a priori, razoável,
porquanto as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, para as quais exigiriam vigor físico, eis que os Oficiais da Saúde, compreendendo Médicos, Médicos Veterinários, Farmacêuticos, Enfermeiros e Dentistas, somente atuarão nestas circunstancias em hipóteses excepcionais, consoante se infere do capítulo III, do Edital em comento. Precedente deste Egrégio Tribunal de justiça
.

II. Recurso conhecido e desprovido.

III. Remessa Necessária desprovida”.

(TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024140385170, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019)

D
estarte, o limite de 28 (vinte e oito) anos de idade exigido no concurso público para o provimento de vagas no cargo de Oficial Dentista da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo revela-se inconstitucional por contrariar a disposição
do
art. 7º, XXX, da Constituição Federal,
assim
como os princípios da isonomia e da razoabilidade.

Ante o exposto, com a mais respeitosa vênia a entendimentos contrários, da mesma forma que o fez o Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, nego provimento ao recurso.

É
como voto.

Des
embargador

Fabio Clem de Oliveir
a

Acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, para negar provimento ao recurso.